Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000752-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEIA SOARES DE PAIVA - CPF: 008.829.731-42 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DO DECURSO DE 01 ANO POR NEGLIGÊNCIA DO DEMANDANTE – REQUISITOS DO ART. 485, II DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para extinção do processo com fulcro no artigo 485, II, do Código de Processo Civil, a legislação exige que o processo fique parado por mais de 1 (um) ano por negligência do demandante, bem como que a parte seja intimada pessoalmente para dar andamento no feito sob pena de extinção (art. 485, § 1o, do CPC).

2. Se não for observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso II, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
SIDNEIA SOARES DE PAIVA
,
contra sentença proferida pelo juízo da Quarta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital/MT,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho
,
nos autos da Ação de Cobrança no 1000752-53.2017.811.0041

movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II do CPC.

Em suas razões recursais, aduz a parte Apelante a inaplicabilidade do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil ao caso em comento, uma vez que o processo não ficou parado por mais de 01 (um) ano por negligência das partes.

Indica que anexou ao caderno processual eletrônico petições justificando a não emenda da petição inicial, bem como

pontuou que não há se falar na aplicabilidade do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil ao caso em testilha, sendo certo que já sob tal contexto a reforma da respeitável sentença comporta reforma.

Assevera que não cumpriu com a determinação de emendar a petição inicial com a finalidade de adequar o valor da causa, carreando aos autos eletrônicos planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança [artigo 13 da Lei no 8.036/90], em razão de impossibilidade de cumprimento e não em razão de desídia.

Ao final, requer sejam conhecidas e acolhidas as razões do apelo, com o total provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e o regular prosseguimento do feito.

Expõe que não há se falar em recolhimento posterior e recente das custas, mas recolhimento tempestivo, o qual ocorreu em 21/06/2018.

Ao final, requer seja acatada a preliminar arguida, anulando-se a sentença, determinando a juntada do comprovante de recolhimento das custas. No mérito, requer seja dado o conhecimento ao presente recurso e provê-lo, seja reformada a sentença de origem, para que seja determinada a juntada do comprovante de pagamento das custas, com o consequente prosseguimento da marcha processual.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no presente caso. [id. 10564497]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por Sidneia Soares de Paiva contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
SIDNEIA SOARES DE PAIVA
ajuizou, em
16/01/2017
, a Ação de Cobrança em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

visando, em síntese, o recebimento do valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

No presente caso, o juízo
a quo,
em 18/04/2018,

determinou que a parte Requerente emendasse a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigi com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança. [id. 8702338]

Na data de 20/04/2018, a parte Requerente postulou pela concessão de prazo de 120 (cento e vinte) dias, para providenciar as necessárias fichas financeiras e elaboração de cálculos. [id. 8657991]

O juízo de origem concedeu à parte Requerente, no dia 23/04/2018, o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para juntada das planilhas de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança. [id. 8657992]

No dia 25/05/2018, a parte Apelante manifestou-se nos autos, consignando que o valor de sua remuneração não é fixo, uma vez que atrelado a quantidade de horas aula mensais, pugnando pelo prosseguimento do feito. [id. 8657996]

Sobreveio despacho, em 15/06/2018, determinando que a parte autora cumprisse adequadamente a determinação contida no despacho de id. 13387519, sob pena de extinção. [id. 8657997]

Atendendo ao chamado judicial, a parte autora, no dia 28/06/2018, peticionou nos autos reiterando a impossibilidade de colacionar os cálculos solicitados, diante da ausência de liquidez. [id. 8658000]

Ato contínuo, em 03/07/2018, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
,
com fulcro no artigo 485, II do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, o art. 485 II do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de o processo permanecer parado durante mais de 01 (um) ano por negligência das partes,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

No entanto, para realizar a extinção por paralização do processo por mais de 1 (um) ano é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

Partindo dessas premissas, não se verifica que o processo permaneceu parado por mais de 01 (um) ano por negligência da parte Autora, muito pelo contrário, a parte Autora se mostrou diligente, atendendo a todos os chamados judiciais dentro do prazo estabelecido.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - REQUISITOS DO ART. 485, II, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil.

Se não for observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso II e § 1o, do CPC, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

(N.U 0001451-72.2007.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020